Tribunal: TJES
Processo: 5001984-83.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001984-83.2024.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LAIS VILLELA DE ARAUJO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001984-83.2024.8.08.0004

RECORRENTE: LAIS VILLELA DE ARAUJO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO EM 2016. INADIMPLEMENTO CONFESSO. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO QUE CONSTITUI MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DA COVID-19 QUE NÃO GUARDA CONTEMPORANEIDADE COM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCONTOS REALIZADOS NO LIMITE DE 30% DO SALÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. IMPENHORABILIDADE SALARIAL NÃO ABSOLUTA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a renegociação e o parcelamento de dívida oriunda de empréstimo bancário firmado em 2016, bem como a cessação de descontos realizados em conta-salário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de direito subjetivo do consumidor à renegociação compulsória da dívida bancária, a legalidade dos descontos realizados no percentual de 30% do salário e a configuração de dano moral decorrente da retenção parcial dos proventos.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância das normas de direito civil que regem as obrigações.

A autora reconhece a inadimplência do contrato de empréstimo firmado em 2016, inexistindo controvérsia quanto à origem do débito. A pretensão de parcelamento da dívida, contudo, não encontra respaldo legal, porquanto constitui mera liberalidade do credor, inexistindo norma que autorize o Poder Judiciário a impor a renegociação do débito.

Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, tampouco de forma fracionada, se assim não ajustado entre as partes.

A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, ante a ausência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível apto a romper o equilíbrio contratual, sobretudo considerando que a pandemia da COVID-19 ocorreu com significativo lapso temporal em relação ao ajuizamento da demanda, protocolada apenas em agosto de 2024.

Quanto aos descontos realizados, verifica-se que ocorreram no percentual de 30% do salário da recorrente, limite reconhecido como legítimo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Inexistente ilegalidade na conduta da instituição financeira, tampouco abuso ou violação ao dever de informação, não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não há direito subjetivo do devedor à renegociação ou ao parcelamento compulsório de dívida bancária, por constituir ato de mera liberalidade do credor. É legítimo o desconto de até 30% do salário para quitação de empréstimo, desde que preservado o mínimo existencial, não configurando dano moral.

Dispositivos legais citados:

Artigos 313 e 314 do Código Civil

Artigo 46 da Lei nº 9.099/95

Artigo 55 da Lei nº 9.099/95

Artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005204-70.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 01351712320208190001 202200107579, Relator.: Des(a) . ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/03/2022;

STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A petição inicial de Lais Villela de Araújo em face do Banco Banestes S/A pleiteia uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, devido à recusa da instituição em renegociar dívidas de um empréstimo de 2016 que se tornou inadimplente após a autora perder o emprego durante a pandemia. A requerente denuncia a retenção compulsória de valores em sua conta-salário, iniciada em agosto de 2023 sem aviso prévio, e relata sofrer coação e pressão psicológica para aceitar descontos de 30% sobre seus proventos, o que compromete a subsistência de sua família. Diante da falta de transparência sobre o saldo devedor e os juros aplicados, a autora solicita, em sede de liminar, o desbloqueio imediato dos valores retidos e a fixação de parcelas de R$250,00, compatíveis com sua capacidade financeira atual.

A sentença (ID 17462875) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.”.

O Recurso Inominado (ID 17462939) interposto por Lais Villela de Araújo em face do Banco Banestes S/A (Processo nº 5001984-83.2024.8.08.0004) busca a reforma da sentença que julgou improcedente a revisão contratual de um empréstimo cujas parcelas tornaram-se excessivamente onerosas após a perda de renda da recorrente durante a pandemia. A defesa fundamenta-se na teoria da base objetiva (art. 6º, V, do CDC) para ajustar o contrato à realidade financeira atual da autora, denunciando a abusividade de retenções compulsórias em conta-salário sem autorização, o que violaria a dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade de verbas alimentares. Além da revisão das parcelas e da devolução dos valores retidos, o recurso pleiteia a gratuidade da justiça, o reconhecimento de falha no dever de informação e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais devido ao comprometimento do mínimo existencial da recorrente.

Foram apresentadas contrarrazões recursais no ID 17462949.

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Extrai-se dos autos que a autora possui débito junto ao banco recorrido, decorrente de empréstimo firmado no ano de 2016, confessando expressamente a inadimplência das parcelas do financiamento, circunstância que ensejou o bloqueio de valores disponíveis em sua conta bancária.

Pois bem. O parcelamento da dívida, conforme pretendido pela devedora, constitui mera liberalidade do credor, não havendo respaldo legal que autorize o Poder Judiciário a compelir a instituição financeira a concedê-lo.

Com efeito, o parcelamento não se configura como direito subjetivo do devedor, consoante dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil, segundo os quais o credor não está obrigado a receber prestação diversa da originalmente pactuada, nem de forma fracionada, se assim não ajustado entre as partes. Confira-se:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal, de minha Relatoria:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005204-70.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

Outro não é o entendimento adotado por outros tribunais pátrios, como se observa do julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEDAE. FORNECIMENTO DE ÁGUA . AUTORA PRETENDE A IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. Parcelamento do débito que constitui ato de mera liberalidade do credor. Impossibilidade de o Poder Judiciário obrigar o credor a receber a prestação de forma parcelada. Inteligência dos artigos 313 e 314 do Código Civil . Ninguém é obrigado a receber prestação diversa da que é devida. Manutenção da sentença de improcedência. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01351712320208190001 202200107579, Relator.: Des(a) . ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/03/2022).

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de a presente decisão não acolher a pretensão da parte recorrente não impede que a instituição financeira, por liberalidade e conveniência própria, venha a aceitar eventual parcelamento da dívida, como meio de composição amigável do litígio.

Todavia, não se pode impor judicialmente tal obrigação, sobretudo porque não restou demonstrada qualquer situação excepcional, como fato superveniente e extraordinário capaz de alterar as bases objetivas do contrato. Registre-se, inclusive, que a pandemia da COVID-19 ocorreu com considerável lapso temporal em relação ao ajuizamento da presente demanda, protocolada apenas em 19 de agosto de 2024, o que afasta a alegação de imprevisibilidade contemporânea ao inadimplemento.

Por fim, conforme reconhecido pela própria recorrente, os descontos realizados pelo banco em sua conta corrente para quitação do débito ocorreram no percentual de 30% de seu salário, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, admitindo-se, de forma excepcional, a constrição parcial, desde que limitada, proporcional e devidamente justificada, com observância da dignidade do devedor:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO . INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% . MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes . 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4 . Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese . 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)